Tribunal: TJPA
Processo: 0803449-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803449-67.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CLEA COUTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de
Cléa Couto Araújo,

acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por Joaquim Fonseca de Araújo Júnior, filho da executada, e declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento da executada;

III – Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se
que a executada faleceu no dia 07/06/2016, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito
;

III –
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em face de
Cléa Couto Araújo,
acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por
Joaquim Fonseca de Araújo Júnior
, declarando a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, bem como indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI c/c art. 924, inciso I, ambos do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 14321708 - Pág. 1/9
), o patrono do apelante narrou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada, extinguindo a Ação de Execução Fiscal proveniente da dívida de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº118.932, o qual consta como pertencente a Sra. Cléa Couto Araújo.

Salientou que o filho da executada, Sr. Joaquim Fonseca de Araújo Júnior, atual ocupante do referido imóvel, apresentou
Exceção de Pré-executividade, aduzindo que a executada havia falecido.

Ressaltou que inexistiu qualquer equívoco do apelante ao ajuizar a Ação Executiva em face da
Sra. Cléa Couto Araújo, visto que, em momento algum, antes do ajuizamento da referida ação, foi informado ao recorrente acerca da alteração do
status
jurídico pertinente à responsabilidade incidente sobre o bem executado.

Sustentou que, no caso dos autos, deve ser operada a substituição do polo passivo da demanda executiva, passando a figurar o espólio da
Sra. Cléa Couto Araújo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o prosseguimento do feito, passando a figurar no
polo passivo da ação o espólio da
Sra. Cléa Couto Araújo.

Joaquim Fonseca de Araújo Júnior apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Município de Belém, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 14321709 - Pág. 1/4)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 14354713 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 14802119 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a modificação da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de
Cléa Couto Araújo,

acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por Joaquim Fonseca de Araújo Júnior, filho da executada, declarando a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, bem como indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento da executada.

No caso dos autos, constatei que o filho da executada e atual ocupante do imóvel que originou a presente ação,
Joaquim Fonseca de Araújo Júnior,
apresentou
Exceção de Pré-executividade
com pedido de extinção do feito em razão do óbito de sua mãe ter ocorrido antes do ajuizamento da ação, tendo a autoridade monocrática proferido a sentença ora recorrida.

Compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que a presente execução foi ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de
Cléa Couto Araújo no dia 25/01/2022
, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU do imóvel em nome da executada, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Constatei, ainda, que a executada faleceu no dia 07/06/2016, conforme certidão de óbito constante nos autos (ID
14321698 - Pág. 3
), ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Outrossim, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento da presente ação, pois tendo a executada falecido antes do ajuizamento da ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores da falecida resta inviável, nos termos da Súmula nº 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça que assim estabelece,
in verbis:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Ademais, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, conforme afirmei anteriormente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou diversas vezes, conforme demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5. Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.
POR UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824573-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2023